Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026935-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ICATU SEGUROS S/A
AGRAVADO:- EDESON CARDOSO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1026935-82.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, deferiu o levantamento dos valores depositados.
O agravante alega que no caso, deve ser prestada caução suficiente e idônea pelo agravado, conforme estabelece o parágrafo único do art. 521 do CPC.
Aduz que considerando a pendência de instrução probatória, a prolação de sentença e a relevância da matéria nele alegada, o levantamento da quantia depositada nos autos está condicionada à apresentação de caução idônea, porquanto, se for julgada improcedente a demanda é certo que o julgamento será revertido e o numerário deverá ser restituído à seguradora.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que contratou o seguro denominado “Mais Vida” com a agravante em 1-10-2010, com cobertura, dentre outros, de doenças graves.
Diz que foi diagnosticado com câncer no rim esquerdo e precisa fazer uma cirurgia para a retirada a fim de evitar metástase.
Argumenta que procurou o recebimento da apólice para o custeio do procedimento, o que foi negado.
A tutela de urgência foi deferida, e o agravante então efetuou o depósito em juízo.
O autor pleiteou o levantamento da quantia, que foi deferido pelo juízo a quo (decisum agravado).
Por sua vez, o agravante afirma que deveria ter sido prestada caução, pois há grande probabilidade de ter seus argumentos acolhidos e o feito julgado improcedente.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, já houve o levantamento do valor, pois que o alvará foi emitido em 26-11-2020 (Id 45339521 dos autos em primeiro grau).
Assim, a matéria será aprofundada após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator